Tribunal: STF
Processo: ARE 654710
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes, das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário. Aplicam-se, pois, ao caso, as Súmulas 279, 454 e, mutatis mutandis, 636 deste Tribunal.



    Inexistência de ofensa direta à Constituição.



    Agravo regimental a que se nega provimento.